Tribunal: STF
Processo: ARE 1437502
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR. LEI Nº. 13.954/19. ALEGADO REAJUSTE DE 13,51% PARA OFICIAIS GENERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ATO NORMATIVO DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA MILITAR. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE VANTAGEM DE FORMA DIFERENCIADA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A HIERARQUIA MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO À CONTA DE ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Recurso da parte autoracontra sentença que julgou improcedente o pedido de percepção de reajuste de 13,51% sobre o soldo, em equiparação aos Oficiais Generais.



    2. A parte autora alega, em suma, que: Os militares de um modo geral tiveram reajuste salarial em decorrência do advento da Lei nº 13.954/2019, quando algumas categorias foram agraciadas com reajuste de até 13,51%, enquanto outras categorias não obtiveram qualquer reajuste; o pagamento do reajuste de 13,51% apenas em favor dos Oficiais Generais é arbitrário e atentatório ao princípio da isonomia; por fim, requer o pagamento das diferenças do reajuste do Anexo VI concedido a alguns militares pela Leis 13.954-19, sendo que o maior reajuste foi de 13,51% (treze vírgula cinquenta e um por cento).



    3. No mérito, acolhe-se o entendimento adotado pela Primeira Turma Recursal, utilizando-se como precedente o acórdão do RI n° 1041331-61.2020.4.01.3400, Relator o Juiz Federal Alexandre Laranjeira, julgado em 26/08/2021.



    4. No mérito recursal, nenhuma razão assiste à parte recorrente.



    5. De fato, cumpre salientar, em primeiro lugar, que não é possível falar em "ilegalidades" cometidas pelo próprio Legislador. Pode-se não gostar das soluções adotadas pelo Legislador, ou mesmo considerá-las injustas. Todavia, uma determinada solução adotada pelo Legislador somente será inválida se for contrária à Constituição.



    5. Ora, ao longo da petição recursal, a parte autora não demonstra qualquer inconstitucionalidade na Lei nº. 13.954/19, limitando-se a mencionar precedente do STF a respeito da revisão geral devida a servidores públicos, matéria diferente daquela tratada nestes autos, já que a Lei nº. 13.954/2019 evidentemente reestruturou toda a Carreira Militar, não se tratando do instituto previsto no art. 37, inciso X, da Carta de 1988, o qual, inclusive, não mais se aplica aos militares das Forças Armadas desde o advento das EC's nºs. 18 e 20, ambas de 1998.



    6. Além disso, a parte autora usa uma "regra de três" para o cálculo do percentual que entende devido àqueles que são detentores de graduação ou posto inferior ao de Oficial General, como se não fosse possível ao Legislador alterar as proporções entre os soldos das graduações e dos postos das Forças Armadas por meio de lei de reestruturação da Carreira Militar, valendo lembrar que não há direito adquirido a uma determinada proporcionalidade de soldos no âmbito das Forças Armadas.



    7. Concluindo no particular, evidentemente que não é possível a invocação de isonomia para a obtenção de aumento de soldo pela via judicial, mercê da aplicação analógica da Súmula Vinculante nº. 37 do STF, cujo teor é o seguinte: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia."



    8. Anote-se, por fim, que, já na vigência do CPC/2015, o STJ vem entendendo que "... não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução." (REsp 1775870/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).



    9. Recurso desprovido.



    10. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Condenação suspensa [NCPC/2015, art. 98, §§ 2º e 3º.]



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente